Tribunal: TJDFT
Processo: 0724539-30.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRÁTICAS DELITUOSAS. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO E CRIME DE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. COERÊNCIA E HARMONIA COM OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO REUNIDOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA. RECURSO REPETITIVO STJ (TEMA 1077). VETORIAIS AFASTADAS. CÁLCULO DA PENA. CRITÉRIOS JURISPRUDENCIAIS NORTEADORES. INOBSERVÂNCIA. ADEQUAÇÃO E REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA NA ORIGEM. IMPOSIÇÃO. CONCURSO MATERIAL. CUMULAÇÃO DAS PENAS APLICADAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, seguros, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
2. Sendo a ameaça crime formal, que se consuma quando o mal injusto e grave a ser causado é exteriorizado e chega a conhecimento da vítima, incabível o exame da real intenção do agente.
3. Demonstrado pelos elementos de prova constantes dos autos que o réu foi flagrado no local dos fatos delituosos em posse de produtos que foram subtraídos no interior do hipermercado, simulando, para tanto, uma situação mediante o emprego de fraude, tendo, na sequência, dirigido ao preposto do estabelecimento comercial intimidações com prenúncio de causar-lhe mal injusto e grave, abalando a tranquilidade, segurança e liberdade da vítima, resta por comprovada a prática dos Crime de Furto Qualificado e de Ameaça.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do Crime de Furto Qualificado (CP, art. 155, § 4o, inciso II) e do Crime de Ameaça (CP, art. 147, caput, do Código Penal), escorreita se mostra a r. sentença penal condenatória.
5. A conduta social refere-se a análise do comportamento do acusado no seu ambiente familiar ou na sociedade, devendo ser comprovado o desvio do seu comportamento. Por sua vez, a valoração negativa da personalidade do agente demanda a existência de elementos concretos a demonstrar maior periculosidade ou, ainda, a existência de laudo técnico.
6. Na linha da tese fixada no Tema 1077 de Recursos Especiais Repetitivos do colendo Superior Tribunal de Justiça, “condenações criminais transitadas em julgado, não utilizadas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente”.
7. Considera-se fundamentação inidônea quando a r. sentença, por apresentar afirmações genéricas, não indica quais são os elementos aptos e concretos a conduzir a uma análise negativa tanto da personalidade do agente, quanto da sua conduta social.
8. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
9. Consoante disposição contida no artigo 69 do Código Penal, se o agente criminoso, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, resta configurado o concurso material, determinando a cumulação/somatório das penas impostas aos crimes cometidos.
10. Aferido desacerto em face dos critérios legais e jurisprudenciais que devem nortear o cálculo de dosimetria da pena, impõe-se a adequação da r. sentença para redimensionar e reduzir a pena privativa de liberdade imposta na origem, devendo, contudo, ser mantida a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda se ausentes as condições necessárias para a imposição de regime mais brando.
11. Apelação criminal conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada.